Tribunal: TJPA
Processo: 0809220-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809220-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PINHEIRO & PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MMG MARABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo celebrado no cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de consenso entre os sócios da pessoa jurídica exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a discordância de sócios sem poderes de administração impede a homologação de acordo celebrado e ratificado pela representante legal da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sócia administradora da empresa agravante, devidamente identificada no contrato social, ratificou expressamente o acordo, que atende aos requisitos legais e aos interesses da sociedade.

4. A discordância de sócios desprovidos de poderes de representação não invalida o ato regularmente praticado por quem detém legitimidade para atuar em juízo.

5. A negativa de homologação viola os princípios da segurança jurídica e da solução consensual de conflitos, conforme disposto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a validade do ato processual praticado pela representante da pessoa jurídica.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 75, VIII;

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, ApCív 0701307-89.2022.8.02.0051, j. 05/02/2025; TJ-MG, AC 1002411-10.823270-09, j. 04/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0809220-85.2024.8.14.0000) interposto por PINHEIRO & PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0010338-60.2015.8.14.0028), promovido pela Agravante em face de MMG EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

"Proposto o cumprimento de sentença, as partes entraram em tratativas de acordo, tendo apresentado uma minuta de transação em juízo.

Entretanto, cabe-nos ponderar que a manifestação da vontade livre e consciente dos contratantes é um requisito indispensável para a validade dos negócios jurídicos, dentre eles, a transação.

No caso, a pessoa jurídica necessita de um consenso entre os sócios para que seja a sua vontade manifestada, o que incorre. A formalização do acordo em questão não foi convalidada pelo consenso dos sócios, de forma que a sociedade não pode ser obrigada pelo negócio.

Em sendo assim, vejo que não é possível homologar o acordo em questão, assim, INDEFIRO o PEDIDO.

Outrossim, intimo a parte interessada para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 dias, quanto ao cumprimento de sentença/liquidação de sentença."

Em suas razões, a Agravante aduz que o Juízo
a quo,
ao rejeitar o pedido de homologação do acordo, o fez com base em manifestações de sócios que não detêm poderes de representação da pessoa jurídica em juízo, o que afronta o disposto no art. 75, VIII, do CPC.

Alega que, conforme o contrato social da empresa, apenas a sócia administradora, Sra. Aurenice Pinheiro Botelho, e o sócio Sr. Roberto Graziano possuem legitimidade para representar a sociedade. Ressalta que o acordo foi devidamente ratificado pela representante legal da empresa, em audiência realizada em 22/12/2023, e que os demais sócios não têm poderes para anular ou interferir na validade do acordo.

Assevera que a decisão recorrida não enfrentou de maneira adequada os argumentos apresentados nos autos, contrariando o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que exige o enfrentamento de todas as questões trazidas ao processo. A decisão teria se limitado a afirmar a falta de consenso entre os sócios, sem, contudo, analisar os documentos e as manifestações da representante legal da sociedade.

Sustenta, ainda, a incompetência do Juízo de origem para decidir matéria societária, uma vez que a questão relativa à discordância entre os sócios, quanto à validade do acordo firmado, deveria ser discutida em ação própria, e não no processo de cumprimento de sentença.

Afirma que se encontra em uma situação incomum, pois, apesar de ter firmado acordo com a parte contrária para o recebimento dos valores que lhes são devidos e o pacto estar sendo cumprido com regularidade, se vê compelida a requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme determinado pelo Juízo de origem.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo que o recurso deve ser provido para que seja reconhecida a validade do acordo celebrado entre as partes.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado em cumprimento de sentença.

Consta nos autos da ação originária, que o exequente requereu o cumprimento de sentença para o pagamento do valor de R$ 645.616,43 (seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos). Posteriormente, as partes peticionaram requerendo a homologação de acordo para pôr fim ao litígio, mediante o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser pago em 20 (vinte) parcelas mensais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Após, sobreveio petição subscrita por um dos sócios da empresa exequente informando discordância e requerendo a não homologação do acordo. Após, juntou termo de revogação da procuração da advogada habilitada.

Realizou-se audiência de conciliação, na qual, o termo de acordo foi devidamente ratificado pela sócia administradora, Sra. Aurenice Pinheiro Botelho, a quem compete a representação da sociedade empresária em juízo, conforme consta no contrato social da Agravante (id. 25978420 - Pág. 2, da ação originária).

Acerca da representação da pessoa jurídica, o art. 75, VIII do CPC estabelece:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

No caso em exame, a representante da Agravante declarou expressamente que o acordo celebrado atende aos interesses da sociedade, tendo ratificado, em mais de uma ocasião, o ato processual.

Desta forma, não há razões para a rejeição do pedido, haja vista que a discordância de outros sócios, que não possuem poderes de administração, não é motivo suficiente para obstar o ato praticado por quem detém poderes para praticá-lo. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ACOLHIDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco S/A contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela parcial", julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexistentes os débitos indicados, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante alegou, em síntese, inexistência de responsabilidade pelos débitos e ausência de irregularidade na negativação, requerendo a reforma da sentença. Após decisão colegiada de improcedência do recurso e retificação dos consectários legais, as partes formalizaram acordo extrajudicial, requerendo sua homologação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acordo extrajudicial firmado entre as partes atende aos requisitos legais de validade; e (ii) se é cabível sua homologação com extinção do processo com resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil incentiva a solução consensual dos conflitos, conferindo aos magistrados competência para homologar transações celebradas entre as partes (CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º; art . 932, I; e art. 487, III,b). 4. O acordo analisado está revestido de licitude, envolve direitos disponíveis, e foi firmado por representantes legais com poderes para transigir, não havendo vício aparente de vontade
. IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Pedido procedente. Homologação do acordo celebrado entre as partes.
Extinção do processo com resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo é possível quando atendidos os requisitos legais, envolvendo direito disponível e partes representadas por procuradores com poderes para transigir.""2. O processo será extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil, quando homologado acordo livremente firmado pelas partes."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 932, I; e 487, III,b . Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07013078920228020051 Rio Largo, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. MANDATO. REPRESENTAÇÃO POR PROCURADOR. CONSTITUIÇÃO E DESTITUIÇÃO. CONTRATO SOCIAL
. CONCURSO DOS ADMINISTRADORES. NECESSIDADE. ART. 1.014 DO CÓD. CIVIL DE 2002.
VALIDADE E EFICÁCIA DO MANDATO. LICITUDE DOS ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR.
SENTENÇA MANTIDA. -
Outorgado mandato pela pessoa jurídica - e não pelos sócios - apenas a manifestação do ente moral, nos termos do Contrato Social, poderá revogá-lo
-
Observada a autonomia da personalidade da pessoa jurídica, a pretensa revogação do mandato outorgado pela pessoa jurídica por ato praticado apenas por dois sócios, em desacordo com o contrato social, não produz efeitos em relação à sociedade - Válidos os atos praticados por procurador amparado em mandato válido e eficaz, não há falar em ilicitude
.

(TJ-MG - AC: 10024111082327009 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 23454786):

(...) Desse modo, uma vez que o acordo foi devido e expressamente anuído por todos os representantes legais das empresas interessadas no processo de 1° grau, entendo que deve ser homologado, visto que partiu de solução consensual e favorável entre as partes na demanda de origem, de modo que a negativa homologatória a partir de alegações de sócios que não representam em juízo o interesse da pessoa jurídica agravante, gera insegurança jurídica e prolonga de modo injustificado a resolução do conflito (...)

Outrossim, descabe a determinação para que a exequente dê prosseguimento à execução, uma vez que já há manifestação expressa requerendo a homologação de acordo para pôr fim ao litígio.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a validade do ato processual praticado pelas partes, bem como para que seja deferido o pedido de homologação do acordo celebrado pelas partes. Ressalta-se que o ato de homologação deve ser realizado pelo Juízo de origem, bem como eventual prosseguimento do feito executivo em caso de descumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 21 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025